Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-07.2008.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000403-07.2008.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EUDES PEREIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
JUSTA E PROPORCIONAL. TAXA DE
JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.º Vara Cível E Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por EUDES PEREIRA BRITO, julgou parcialmente procedente a pretensão constante na exordial,
in verbis:

“III- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pleitos autorais e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para: III.1- CONDENAR a requerida no dever de pagar à autora o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizados pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. III.2- CONDENAR a requerida no dever de pagar R$ 325,39 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, atualizados pelo INPC, e acrescidos de juros, desce o evento danoso. III.3- CONDENAR a requerente no dever de pagar a custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a requerida sucumbiu minimamente, conforme previsto no art. 86, parágrafo único do CPC. Entretanto, considerando que o a requerente teve a gratuidade judiciária deferida à fl. 30V, SOBRESTO pelo prazo de 5 (cinco) anos sua cobrança/execução (art. 98, § 3º, do CPC).”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (Id. 8164978), pugnando pela nulidade da sentença, aduzindo que o juízo de origem deixou de analisar importante argumento trazido pelo ente estatal; Sustenta que não restou comprovado a responsabilidade do estado (ausência do nexo de causalidade) e aponta culpa exclusiva de terceiro; Alega que os valores arbitrados à títulos de danos morais e materiais são excessivos; aponta que, em eventual manutenção da sentença, deve ser adequado os juros de moro (conforme o estabelecido no art. 1º-F da lei 9.494/97.

Em contrarrazões (Id. 8458173), Eudes Pereira Brito refutou todos os argumentos suscitado no recurso de apelação e pugnou pela manutenção da sentença proferida de origem.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face do Estado do Para, ora apelante, em que fora proferida sentença condenado o ente estatal ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à títulos de danos morais e R$ 325,39 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) fixados à título de danos materiais.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OCORRÊNCIA DE CITRA PETITA

Aduz o apelante que o Juízo de origem deixou de analisar argumento levantado em sede de preliminar. Assevera que apontou como argumento de defesa a inexistência de prova do fato constitutivo do direito.

Sustenta que, caso o magistrado de 1º grau tivesse analisado o argumento suscitado pelo Estado do Pará, chegaria à conclusão de que os argumentos trazidos pela apelada são incertos e insuficientes no que se refere a autoria delitiva e que a autora persiste o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do direito pretendido, nos termos do art. 373, I, c/c art. 434,
caput,
do CPC.

Dessa forma, requer a anulação da sentença por falta de fundamentação.

Pois bem, não merece prosperar os argumentos do apelante.

Sabe-se que é nula a sentença que não soluciona todas as questões levantadas pelas partes, sendo dever indeclinável do julgador manifestar-se sobre todos os pontos de fato e de direito a respeito dos quais discordam os litigantes, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.

Todavia, o Juízo
a quo
manifestou-se expressamente acerca do tema. Confira-se: (id 8164978).

“Quanto as preliminares, não merecem guarida. Tecnicamente, ambas as preliminares são analisadas no mérito, a primeira discute o quantum da indenização, a segunda inexistência de prova. Ora, os requisitos da ação foram observados (provas foram juntadas), tanto é verdade que esse Juízo determinou a citação da requerida. Quanto ao dano moral, é de conveniência subjetiva da atora atribuir o quantum de valor indenizatório em razão da ofensa a sua honra. Nesse contexto, rejeito as preliminares.”

Assim, o magistrado reservou-se de analisar a tese de “inexistência de prova do fato constitutivo do direito” no mérito da demanda, o que fez. Vejamos:

“DO DANO MORAL: a.1- DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL: Sabido que o dever de indenizar por ato ilícito decorre dos art. 186, 187 e 927 do Código Civil. Contudo, há especificidades em relação a responsabilidade da administração pública, cuja previsão está sediada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

(...)

Nesse contexto, sendo incontroverso que a autora sofreu a lesão proveniente de disparo de arma de fogo (perícia à fl. 18), tenho provado o nexo causal entre o dano e o ato praticado pele agente da Policia Militar do Estado do Pará. Por seu turno, a requerida não se desincumbiu de demonstrar quaisquer excludente da responsabilidade do Estado. (...)”

Assim, não há que se falar em nulidade da
sentença
por
citra

petita,
quando o magistrado analisa devidamente a questão posta, fundamentando sua decisão.

2. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE

Sustenta que não existe nexo de causalidade que justifique a responsabilização civil objetiva do Estado, uma vez que não há provas acerca de eventual ação ou omissão da Administração Pública que tenha causado os danos morais e materiais requeridos neste processo.

Não merece prosperar.

Consta no depoimento pessoal da autora, que no dia dos fatos estava na companhia do seu namorado andando na avenida Weny Cavalcante, em direção Farma Shopping Santos. Que quando caminhavam, surgiu dois adolescentes, que vinham correndo em sua direção, foi quando a VRT da Polícia Militar cercou os dois adolescentes, e em seguida um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo, momento em que a declarante sentiu um impacto em sua perna esquerda.

Fato corroborado pela testemunha CLEBER PEREIRA DA SILVA.

O procedimento dos agentes públicos, na espécie, evidencia grave falha em atuação que demanda correção imediata. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZATÓRIA. "BALA PERDIDA". VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E PESSOAS EM CONFLITO COM AS NORMAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE QUE SEJA DETERMINADA A ARMA QUE EFETUOU O DISPARO FATAL. DANO MORAL RECONHECIDO. VERBA DE DANO MORAL FIXADA EM 300 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1.
A responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados por suas ações é objetiva e é subjetiva a responsabilidade pela omissão específica. 2. Se o companheiro da autora veio a óbito em decorrência de ter sido atingido por bala perdida ocorrida no curso de ação policial na qual houve troca de tiros com pessoas em conflito com as normas próprias da ordem jurídica nas imediações de sua residência,
sendo irrelevante saber-se de qual arma de fogo partiu o disparo letal para fixar a responsabilidade do Estado pelas ações de seus agentes, dado o dever de os mesmos adotarem medidas que permitam exercer seu múnus público, sem deixar de guarnecer a sociedade da devida proteção à sua vida
. 3. Dano moral configurado.
4. Verba compensatória que se reduz para R$ 100.000,00, eis que adequada às circunstâncias do caso concreto e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Exclusão do Estado do pagamento da taxa judiciária. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 04351796820138190001, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 30/06/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Desse modo, resta configurada a responsabilidade do apelante, na medida em que os disparos de arma de fogo decorreram da atividade policial.

3.
ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO

Para reconhecer o dever de indenizar, em qualquer circunstância, é imprescindível a presença de um dano. Pressupõe-se que a indenização é a recomposição de um prejuízo, portanto, para admitir a responsabilidade civil do Estado, a vítima deve demonstrar de forma clara o dano sofrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e pagamento sem causa por parte do Estado, sendo que, no caso dos autos, já restou devidamente demonstrado o dano sofrido.

Assim, em relação à quantificação da indenização, depreende-se do conjunto probatório dos autos, que a parte autora, ora recorrida, foi ferida por arma de fogo em coxa esquerda, 1/3 superior com penetração na cavidade abdominal e perfuração de bexiga, conforme laudo de exame de corpo de delito (id 8164967).

Há de se ter em mente que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo magistrado
a quo,
a título de compensação por danos morais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor de R$ 325,39 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) fixados à título de danos materiais.

4.
QUANTO À TAXA DE JUROS

Por fim, em relação aos juros de mora, questiona que devem seguir o que estabeleceu o STF e não na forma que consta na sentença.

Segundo o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança
”.

Desse modo, visível a desconformidade entre a sentença e o que está previsto no regramento legal específico, merecendo reforma para que os juros aplicados seja o da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, tão somente para aplicar juro de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97,
mantendo os demais termos da sentença de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 26/09/2022